Tribunal: STF
Processo: Rcl 73785
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Poá/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001199-49.2023.5.02.0391), o qual teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O acórdão recorrido fundamentou a condenação subsidiária do Município no suposto benefício auferido pelo trabalho desenvolvido pela reclamante, bem como na presumida omissão da Municipalidade no exercício da fiscalização da empresa contratada, porque no entendimento dos julgadores não haveria prova acerca da fiscalização do contrato pelo Ente Municipal e que a atividade fiscalizatória não se revelou eficaz para impedir o descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, configurando culpa in vigilando. 



    [...]



    No presente caso, a decisão não registra elementos concretos e hábeis a evidenciar a conduta culposa do Município de Estância Velha, ora Reclamante, tendo atribuído a responsabilidade subsidiária por mera presunção de culpa e inversão do ônus probatório. 



    [...]



    Assim, verifica-se que a decisão prolatada pelo Tribunal Regional da 2ª Região está alicerçada na afirmação genérica de culpa in vigilando, fundada na premissa da inversão do ônus da prova em favor da reclamante, presumindo-se a culpa do Ente Público, embasada exclusivamente na alegada ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização, contrariando manifestamente o decidido na ADC 16-DF e Tema 246 do STF.



    Assim, resta demonstrada a manifesta violação ao art. 71, § 1°, da Lei nº 8.666/1993, bem como a contrariedade à jurisprudência vinculante do Egrégio STF.”



    Ao final, no mérito, requer “seja cassada a decisão reclamada, afastando-se a responsabilidade subsidiária do Município, a fim de garantir a autoridade das decisões proferidas no julgamento da ADC n° 16/DF, no Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 e Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao Município de Poá/SP (eDoc. 3):



    “A contratação havida entre o tomador de serviços e a empresa prestadora de serviços, ainda que efetivada dentro dos parâmetros legais, não exime o contratante, que se beneficiou dos serviços do autor, de responder de forma subsidiária pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa interposta. Isso porque, embora superada pela Suprema Corte na ADC 16/2007 a questão atinente à responsabilidade objetiva do ente público, cujo posicionamento deu azo a edição do item V da Súmula nº 331 do TST, não se pode deixar de lhe imputar a responsabilidade civil subjetiva emergente do artigo 927 do Código Civil, imputável à Empresa Pública uma vez constatada sua conduta culposa na fiscalização da execução do contrato - culpa in vigilando. 



    [...]



    Entretanto, no caso vertente, o 3º reclamado não coligiu aos autos prova documental com o fito de comprovar sua efetiva fiscalização ao longo do contrato firmado, a teor do disposto nos artigos 818 da CLT e 333, II, do Código de Processo Civil.



    Logo, tendo em vista o dano sofrido pela autora, que laborou em condições insalubres sem fornecimento de EPI's, bem como não teve a quitação das verbas rescisórias, ficando realçado que a referida fiscalização se mostrou deveras insuficiente e ineficiente, justificando-se, pois, a sua responsabilidade subsidiária, na forma da Súmula nº 331, V, do TST, o que não vulnera o disposto no §1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93.



    [...]



    Dou provimento.”



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 1001199-49.2023.5.02.0391).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente